Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA AUTORA REJEITADA. PROVEITO ECONÔMICO DE DIFÍCIL LIQUIDAÇÃO. VALOR DA CAUSA POR ARBITRAMENTO. VIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revelada a inutilidade da prova pericial vindicada pela parte autora, ora apelante, não há falar em cerceamento de defesa pelo Juízo de origem, porquanto, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, é dever do órgão indeferir, dentre outras, as diligências inúteis ao deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada no apelo da autora rejeitada.
2. Se observado que o proveito econômico pretendido pela parte autora com o ajuizamento da ação possessória é de difícil ou impossível liquidação, afigura-se possível a atribuição do valor da causa por arbitramento, nos termos do art. 291 do CPC. Precedente deste e. Tribunal.
3. De acordo com os arts. 1.210, caput, do Código Civil, e 567 do CPC, o interdito proibitório pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do fundado temor de ser molestado.
4. É assente na jurisprudência do c. STJ que “O interdito proibitório pressupõe, por óbvio, genuína posse direta ou indireta. Descabe, pois, ajuizá-lo contra o Estado em casos de detenção consentida (tolerância ou permissão) ou de ocupação de fato de bem público, pouco importando seja curta ou longa, mansa e pacífica” (AgInt no AREsp 1605083/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).
5. A par de tais constatações, se não observada a posse da autora sobre a área pública contígua ao imóvel no qual se estabelece, que foi por ela indevidamente ocupada, afigura-se não apenas legítima, mas necessária, a atuação do Poder Público com a finalidade de coibir tal prática, por meio da lavratura de intimação demolitória, afigurando-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido possessório deduzido na petição inicial.
6. Sobrevindo julgamento de improcedência do pedido possessório deduzido na petição inicial, não se afigura possível protrair os efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória à parte autora. Isso porque, quando da análise da tutela provisória, o órgão julgador realiza juízo de probabilidade do direito da parte, o qual é substituído pela cognição exauriente realizada pela r. sentença. Precedentes do c. STJ.
7. Nos termos do art. 127, § 1o, da Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Nesse esquadro, se já observada a designação, pelo Ministério Público, de Promotoria de Justiça específica para atuação no feito, não se afigura possível a designação judicial de outro órgão do parquet para intervenção no processo, sob pena de indevida invasão em matéria interna corporis dessa instituição essencial.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Honorários majorados.